Tribunal: TJMT
Processo: 1007350-15.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007350-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande - DAE/MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ACÓRDÃO COBERTO PELO MANTO DA COISA JULGADA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.861.550-DF, publicado no Informativo 676: “
Na fase de cumprimento de sentença não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que para adequá-los ao entendimento do STF firmado em repercussão geral
” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020)

A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada.

Decisão modificada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, em sede de cumprimento de sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança no 0013206-49.2010.8.11.0002 (Cód. 255022) proposta em desfavor do
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande DAE/VG
, acolheu, em parte, a impugnação à execução.

Em suas razões recursais, a agravante alega que o acórdão do Tribunal determinou “
o pagamento das faturas de consumo de energia elétrica com incidência da regra prevista no artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, ressalvado o período anterior, no qual a correção deveria seguir os parâmetros definidos pela legislação vigente, e acrescido de juros legais de 1% a partir da data de vencimento das faturas
.”. Logo, ingressou com pedido de cumprimento de sentença nos termos da decisão (Id. 2566668, fl.07).

Argumenta que “
jamais poderia o magistrado de piso, em cumprimento de sentença, alterar os parâmetros fixados em Acórdão já transitado em julgado, sob pena de incorrer em grave ofensa à coisa julgada
” (Id. 2566668, fls. 8 e 9).

Assevera que, “
sem ao menos encaminhar os autos à Contadoria Judicial para verificação da correção ou não do cálculo apresentado, o juízo decidiu acolher a impugnação à execução”,
todavia o fez
“em parâmetros completamente distintos dos já fixados em decisões transitadas em julgado
” (Id. 2566668, fl.07).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja requisitado o pagamento do débito devido por meio de ofício requisitório, ou alternativamente, que se determine o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para verificação do real valor devido (Id. (Id. 2566668, fl.09).

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contraminuta o agravado rechaçou pontualmente todos os fundamentos apresentados (Id. 3270791, fls. 1 a 6).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção Ministerial (Id. 4227931).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de Setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020